Tribunal: TJDFT
Processo: 0728905-72.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0728905-72.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERRALVO E GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP APELADO: JOEL MORAES FERREIRA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por SERRALVO E GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS contra sentença da 1a Vara Cível de Brasília (ID 77254141) que, nos autos de cumprimento de sentença ajuizado em face de JOEL MORAES FERREIRA, rejeitou alegação de preclusão da questão referente ao termo inicial de atualização do débito. Em suas razões (ID 77254148), alega que o débito deve ser atualizado desde julho de 2019, já que a matéria já transitou em julgado. Requer a reforma da sentença, nos termos da fundamentação. Contrarrazões apresentadas (ID 77254162). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.007, caput,do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deverá comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, ou seja: guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. No caso, a certidão emitida pelo sistema do tribunal indica que o preparo foi recolhido após a interposição do recurso (ID 77254156). O requisito de admissibilidade recursal não foi cumprido. Intime-se o recorrente para recolher o preparo em dobro, nos moldes do § 4o do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção, no prazo de 5 dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 24 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator